Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711738-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BIBIANO FERREIRA MUNIZ RECORRIDOS: LUCINARA SANTOS ADJUTO PASSOS e CARLOS ROBERTO MELO PASSOS DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (ID 15853715 e ID 15853716). Assim, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027